Tribunal: TJMT
Processo: 1027654-56.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027654-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Redator do Acórdão
:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARTINS - CPF: 878.876.731-00 (RECORRENTE), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, voto para dar parcial provimento ao recurso de agravo interno. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE ÁGUA. COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. EXCESSO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. ESSENCIALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que ficou reconhecida a existência de cobrança de valores acima da média de consumo, sem causa justificadora, de modo que a parte consumidora faz jus ao reembolso do montante cobrado indevidamente, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Dano moral configurado. Por ser a água serviço público essencial, a sua interrupção ostenta potencial ofensivo para ingressar nos direitos da personalidade.

3.

Readequação do
quantum
indenizatório
em cotejo com as circunstâncias do caso concreto e o critério da razoabilidade.

4.

Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARTINS interpõe Agravo Interno (ID nº 208911153) com as razões aqui alegadas, pedindo que seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para negar provimento ao recurso inominado.

A parte agravada apresentou as Contrarrazões ao Agravo Interno (ID nº 209753657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Turma,

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

RECURSO INOMINADO – ÁGUA – FATURA ACIMA DA MÉDIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA – PRETENSÃO RECURSAL IMPROCEDÊNCIA E SUBSIDIARIMENTE PELA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSENTE NEGATIVAÇÃO OU CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS ACOLHIDA – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Comprovado a falha na prestação dos serviços pela concessionária de serviços públicos de água e esgoto, ante a cobrança indevida de faturas, necessário o refaturamento do consumo.

Não há que se falar em danos morais passíveis de indenização ante a ausência de corte no fornecimento de água e/ou inscrição indevida nos órgãos de inadimplência.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

A parte reclamada recorre da sentença proferida pelo juízo de primeira instância, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, postulando a improcedência da ação, subsidiariamente a exclusão ou redução do dano moral.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No que concerne ao julgamento monocrático pode o relator negar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula nº 01 destas Turmas Recursais:

“Súmula Cível nº 01, o Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do art. 932, inciso IV, "a", "b", "c", do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal (nova redação em 12.09.2017)”.

Como também, ao julgamento monocrático, pode o relator dar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula nº 02 destas Turmas Recursais:

“SÚMULA 02: O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).”.

No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa, caso o agravo venha a ser declarada manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."
.

A controvérsia recursal cinge a análise da cobrança das faturas consoante ao consumo da UC da recorrida e a possibilidade de incidência de indenização por danos morais.

Compulsando os autos, constata-se que a decisão ao julgar a parcial procedência dos pedidos o fez reconhecendo a cobrança do valor acima da média de consumo no mês de março/2023 no valor de R$ 597,66 (quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos), e para condenar a parte reclamada a indenizar a parte autora na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e a restituição do valor pago em dobro.
“(...)

Ante o exposto, e nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para
DETERMINAR
o cancelamento da fatura referente ao mês 03/2023, no valor de e R$ 597,66 (quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos) e por via de consequência, determinar que a reclamada proceda com o refaturamento da mesma, tendo como referência o valor da média do consumo do reclamante entre os meses 09/2022 e 02/2023.
CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante à quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação (Art.405 CC).
CONDENAR
a Reclamada restituir ao reclamante, o valor de R$ 1.195,32 (mil cento e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), já na modalidade em dobro, que deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE a partir do desconto (Súmula 43 STJ) e os juros a partir da citação (art.405 CC); Sentença sujeita à homologação da magistrada, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

Todavia, entendo de forma diversa apenas quanto à condenação por danos morais, pois muito embora esteja comprovado nos autos o erro na fatura de água, não consta dos autos qualquer informação indicando suspensão no fornecimento e/ou negativação do nome da parte Recorrida nos órgãos de inadimplência em razão do valor cobrado a maior.

Portanto, entendo por devido o refaturamento das faturas conforme determinado em sentença, contudo, vislumbro inaplicável a condenação por danos morais.

Ademais, uma vez não demonstrada a má-fé da Reclamada na situação
sub judice
, não visualizo a possibilidade de ressarcimento em dobro do valor pago (art. 42, parágrafo único, do CDC), razão pela qual deve ser
restituído em sua forma simples
.

Registro ainda que, em casos semelhantes, levados por este julgador à decisão do colegiado, foi acompanhado com unanimidade pelos seus pares no entendimento aqui exposto, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO – ENERGIA – ERRO NA LEITURA DA FATURA – REGISTRO DE CONSUMO DE KILOWATT HORA – O VALOR LANÇADO NA FATURA DE JULHO NO CAMPO “MÊS ANTERIOR” OCORREU COM 10.000 kWh A MENOS DO CONSUMO REGISTRADO DA FATURA DE JUNHO – PRETENSÃO DE REFATURAMENTO DA FATURA DE JULHO ACOLHIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSENCIA DE CORTE DE ENERGIA OU INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE INADIMPLÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciado o erro cometido pela concessionária de energia, ao registrar 10.000 kWh a menos do que efetivamente fora consumido na fatura anterior, demonstrando a falha na prestação de serviços da recorrente, ensejando além da inexigibilidade do débito, a responsabilidade objetiva em indenizar.

Havendo o lançamento equivocado da recorrente no consumo de kWh, mas preexistindo o consumo no mês impugnado, o pedido de refaturamento pela empresa reclamada deve ser acolhido.

Não há que se falar em danos morais passíveis de indenização ante a ausência de corte no fornecimento de energia e/ou inscrição nos órgãos de inadimplência.

Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 1007886-61.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)” G.N.

Posto isso, monocraticamente,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado, nos termos do art. 487, II do CPC, o que faço para afastar a restituição do valor cobrado em dobro, devendo-o ser restituído em sua forma simples, e excluir a condenação da reclamada em indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas Turmas Recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, aplicando ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno contra decisão unipessoal que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela empresa AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO para (i) excluir a reparação por dano moral e (ii) e determinar a devolução na forma simples dos valores cobrados indevidamente.

Irresigna-se a parte agravante sob o fundamento de que a decisão foi pautada em premissa equivocada quando considerou a ausência de suspensão do serviço para afastar a compensação por danos morais, pois houve a suspensão de água e o seu restabelecimento ocorreu após a quitação da fatura indevida. Em relação ao dano material, defende a existência de divergência quanto ao entendimento da própria turma recursal, de maneira por que deve ser mantida a devolução em dobro.

Para contextualizar, o juízo
a quo
e o então relator entenderam que houve a comprovação da cobrança de valores acima da média de consumo da parte consumidora.

Em visita aos autos, partindo dessa premissa, entendo que vinga a pretensão.

Do
dano material
, cabível a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois houve incontestável cobrança indevida dos valores. Avulta-se, no caso, em que foi contestada a conta e o pagamento ocorreu para restabelecer o serviço.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET – COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS ACIMA DA MÉDIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CDC – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança e pagamento pelo consumidor de valores acima da média de consumo e de serviços não utilizados gera o direito de devolução em dobro dos valores pagos.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

A cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, os danos morais são devidos apenas em casos onde ocorre ofensa à sua honra objetiva, esta não vislumbrada no presente caso.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1002143-56.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA - REJEITADA - FORNECIMENTO DE ÁGUA - COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA - LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS NÃO COMPROVADA – RETIFICAÇÃO DAS FATURAS MANTIDA – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Arguição de incompetência do juízo rejeitada, pois, desnecessária a realização de perícia para resolução da lide. Rejeito tal preliminar.

2. A elevação excessiva no faturamento do consumo de água nos meses de março, abril e maio/2022, sem a demonstração de qualquer fator que justifique a exorbitância dos valores cobrados, enseja a retificação das faturas discutidas com base na média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores ao aumento, como determinado na sentença.

3. O consumidor que paga quantia considerada indevida, faz jus a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1050756-44.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA - COBRANÇAS INDEVIDAS – PAGAMENTO EFETUADO - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - DIREITO À RETIFICAÇÃO DAS FATURAS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TR-MT, N.U 1006309-23.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)

Do
dano moral
, de fato, a mera cobrança indevida não rende ensejo à reparação da espécie. Contudo, há notícia nos autos nos autos de que a concessionária suspendeu o serviço de água e houve a necessidade de pagamento da fatura ora declarada indevida como meio para restabelecer o serviço.

Por ser a água serviço público essencial, a sua interrupção impõe reflexos além da esfera patrimonial.

No caso, quer na contestação, quer em sede de recurso, a empresa sequer nega tal fato. Inclusive, o recurso se baseia, essencialmente, a respeito do excesso do valor arbitrado e a alegada “indústria do dano moral”, mas sem desconstituir a ocorrência da interrupção.

É despiciendo alongar-se sobre os danos advindos da suspensão indevida do serviço em voga, os quais são intuitivos pela sua natureza (essencialidade), de modo que ostenta potencial ofensivo para ingressar nos direitos da personalidade.

Assinala o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência.

2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre.

3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).

5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

Também nesta 2ª Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – FATURA ACIMA DA MÉDIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE VAZAMENTO INTERNO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM RAZÃO DA FATURA DISCUTIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexistindo indícios de que a fatura emitida acima da média de consumo tenha se dado por vazamento interno, tendo em vista a regularização do consumo nas faturas posteriores, se torna indevida a emissão da mesma de forma unilateral pela parte promovida, bem como indevido o corte no fornecimento dos serviços.

Quando há suspensão indevida de fornecimento de água de fatura discutida administrativamente, caracteriza ato ilícito e enseja reparação por dano moral.

O valor da indenização a título de dano moral deve ser arbitrado de acordo com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1013988-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REVISÃO E DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA - CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES – VAZAMENTO NÃO EVIDENCIADO - NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – FATURAS IMPUGNADAS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

A interrupção no abastecimento do serviço essencial decorrente de faturas impugnadas administrativamente e com consumo abusivo enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

(TR-MT, N.U 1014737-71.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 10/12/2023)

No que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, a sua fixação não possui elementos pré-determinados e deve o julgador, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, mostra-se justo e razoável o arbitramento em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em face do exposto, com a devida vênia, voto para dar parcial provimento ao recurso de agravo interno a fim de manter a reparação por dano moral e a restituição do dano material na forma estabelecida na origem, por consequência, prover, em parte, o recurso inominado tão só para reduzir o valor arbitrado a título de dano moral de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Incólumes os demais termos da sentença.

Sem horários advocatícios, em virtude do resultado do julgamento (art. 55, Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno contra decisão unipessoal que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela empresa AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO para (i) excluir a reparação por dano moral e (ii) e determinar a devolução na forma simples dos valores cobrados indevidamente.

Irresigna-se a parte agravante sob o fundamento de que a decisão foi pautada em premissa equivocada quando considerou a ausência de suspensão do serviço para afastar a compensação por danos morais, pois houve a suspensão de água e o seu restabelecimento ocorreu após a quitação da fatura indevida. Em relação ao dano material, defende a existência de divergência quanto ao entendimento da própria turma recursal, de maneira por que deve ser mantida a devolução em dobro.

Para contextualizar, o juízo
a quo
e o então relator entenderam que houve a comprovação da cobrança de valores acima da média de consumo da parte consumidora.

Em visita aos autos, partindo dessa premissa, entendo que vinga a pretensão.

Do
dano material
, cabível a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois houve incontestável cobrança indevida dos valores. Avulta-se, no caso, em que foi contestada a conta e o pagamento ocorreu para restabelecer o serviço.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET – COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS ACIMA DA MÉDIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CDC – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança e pagamento pelo consumidor de valores acima da média de consumo e de serviços não utilizados gera o direito de devolução em dobro dos valores pagos.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

A cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, os danos morais são devidos apenas em casos onde ocorre ofensa à sua honra objetiva, esta não vislumbrada no presente caso.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1002143-56.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA - REJEITADA - FORNECIMENTO DE ÁGUA - COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA - LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS NÃO COMPROVADA – RETIFICAÇÃO DAS FATURAS MANTIDA – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Arguição de incompetência do juízo rejeitada, pois, desnecessária a realização de perícia para resolução da lide. Rejeito tal preliminar.

2. A elevação excessiva no faturamento do consumo de água nos meses de março, abril e maio/2022, sem a demonstração de qualquer fator que justifique a exorbitância dos valores cobrados, enseja a retificação das faturas discutidas com base na média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores ao aumento, como determinado na sentença.

3. O consumidor que paga quantia considerada indevida, faz jus a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1050756-44.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA - COBRANÇAS INDEVIDAS – PAGAMENTO EFETUADO - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - DIREITO À RETIFICAÇÃO DAS FATURAS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TR-MT, N.U 1006309-23.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)

Do
dano moral
, de fato, a mera cobrança indevida não rende ensejo à reparação da espécie. Contudo, há notícia nos autos nos autos de que a concessionária suspendeu o serviço de água e houve a necessidade de pagamento da fatura ora declarada indevida como meio para restabelecer o serviço.

Por ser a água serviço público essencial, a sua interrupção impõe reflexos além da esfera patrimonial.

No caso, quer na contestação, quer em sede de recurso, a empresa sequer nega tal fato. Inclusive, o recurso se baseia, essencialmente, a respeito do excesso do valor arbitrado e a alegada “indústria do dano moral”, mas sem desconstituir a ocorrência da interrupção.

É despiciendo alongar-se sobre os danos advindos da suspensão indevida do serviço em voga, os quais são intuitivos pela sua natureza (essencialidade), de modo que ostenta potencial ofensivo para ingressar nos direitos da personalidade.

Assinala o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência.

2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre.

3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).

5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

Também nesta 2ª Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – FATURA ACIMA DA MÉDIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE VAZAMENTO INTERNO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM RAZÃO DA FATURA DISCUTIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexistindo indícios de que a fatura emitida acima da média de consumo tenha se dado por vazamento interno, tendo em vista a regularização do consumo nas faturas posteriores, se torna indevida a emissão da mesma de forma unilateral pela parte promovida, bem como indevido o corte no fornecimento dos serviços.

Quando há suspensão indevida de fornecimento de água de fatura discutida administrativamente, caracteriza ato ilícito e enseja reparação por dano moral.

O valor da indenização a título de dano moral deve ser arbitrado de acordo com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1013988-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REVISÃO E DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA - CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES – VAZAMENTO NÃO EVIDENCIADO - NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – FATURAS IMPUGNADAS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

A interrupção no abastecimento do serviço essencial decorrente de faturas impugnadas administrativamente e com consumo abusivo enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

(TR-MT, N.U 1014737-71.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 10/12/2023)

No que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, a sua fixação não possui elementos pré-determinados e deve o julgador, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, mostra-se justo e razoável o arbitramento em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em face do exposto, com a devida vênia, voto para dar parcial provimento ao recurso de agravo interno a fim de manter a reparação por dano moral e a restituição do dano material na forma estabelecida na origem, por consequência, prover, em parte, o recurso inominado tão só para reduzir o valor arbitrado a título de dano moral de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Incólumes os demais termos da sentença.

Sem horários advocatícios, em virtude do resultado do julgamento (art. 55, Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024